Tribunal: STF
Processo: AP 1464
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 127).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 131).
Em 28/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA (eDoc.134).
 Em 25/2/2026, a defesa JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA comunicou que “procedeu ao pagamento integral da pena de multa, conforme demonstra o comprovante de pagamento anexo (Guia de Recolhimento da União - GRU)” e, ao final solicitou a “declaração de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de José Leonaldo Santos Silva em relação aos fatos apurados na Ação Penal nº 1464” (eDoc.156).
Em 6/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de José Leonaldo dos Santos Silva quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”. E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.166).
Em 9/3/2026, julguei extinta a punibilidade  de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, determinei ainda, a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL (eDoc. 170).
Na mesma data, a Defesa de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA requereu o indeferimento de atualização monetária residual; o reconhecimento do cumprimento integral da pena de multa, ante o pagamento comprovado; o reconhecimento da satisfação integral da pena de multa; e a declaração de extinção da punibilidade do réu, no que tange à pena pecuniária (eDoc. 168).
Em 13/3/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “O art. 49, § 2º, do Código Penal estabelece que o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Assim, o pagamento do montante devidamente atualizado decorre de expressa imposição legal, razão pela qual o adimplemento do débito apenas pelo valor originário não se mostra suficiente para a extinção da punibilidade”. E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar(eDoc.178).
Em 16/3/2026, oficiei ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL, para realizar  a atualização do valor da pena de multa, e após, intimar a defesa de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA para complementar o pagamento (eDoc. 180). 
Em 14/4/2026, a Defesa do apenado JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA apresentou pedido  de “homologação do pagamento parcial já realizado no valor de R$ 13.020,00” e “parcelamento da diferença de R$ 2.040,56 em 24 parcelas mensais e sucessivas” (eDoc. 186, fls. 5-8) .
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “A defesa busca parcelar o valor remanescente da pena de multa em 24 prestações mensais e sucessivas de R$ 85,02. O pedido, porém, carece de comprovação de eventual inaptidão para o pagamento imediato”
E ao final requereu diligência complementar (eDoc.189).
Em 4/5/2026, a defesa JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA solicitou “o DEFERIMENTO do pedido de parcelamento do resíduo da multa em 24 parcelas mensais, permitindo que o Requerente mantenha o adimplemento da pena de forma compatível com sua realidade econômica de trabalhador autônomo”(eDoc. 196).

É o breve relato. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos a declaração do imposto de renda, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa restante.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.201):

Na espécie, a análise da documentação apresentada revela que o apenado não possui condições financeiras para o pagamento integral e imediato da pena de multa imposta. Não há nos autos elementos que afastem tal conclusão. Os registros, contudo, indicam a possibilidade de quitação de forma fracionada, que devem ser fixadas de maneira proporcional, garantindo a efetividade e o caráter sancionatório da pena de multa. 
A manifestação é pelo deferimento do parcelamento do valor residual da multa condenatória imposta a José Leonaldo dos Santos Silva, observada a proporcionalidade no número de parcelas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja exigido o pagamento integral e imediato da sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de   JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa (valor restante) ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente